Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-62.2014.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000320-62.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARI ALVES CORDEIRO - CPF: 001.817.341-17 (APELANTE), REGINALDO DE SOUZA - CPF: 022.678.551-35 (VÍTIMA), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIDICADO E HOMICÍDIO SIMPLES – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
REFORMA DA SENTENÇA
– NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA RECHAÇADA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando arbitrária e completamente divorciada do acervo probatório.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

No caso em exame, as provas produzidas amparam a tese acusatória acolhida pelos jurados, restando demonstrada a materialidade e autoria delitivas, além de afastada a alegada legítima defesa, tendo o Colegiado optado por uma das versões apresentadas e debatidas em plenário, em consonância com o conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dari Alves Cordeiro
, em relação aos termos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, diante do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de São José dos Quatros Marcos/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante, a reforma da sentença para declarar a nulidade com determinação de novo júri, sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em manifesta contrariedade com as provas dos autos, em razão de ter agido em legítima defesa, o presente recurso não merece prosperar. (Id. 244940382)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 244940384)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 254034661)

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal] – insurgência defensiva – almejada cassação do veredicto popular - alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos - inocorrência - decisão dos jurados proferida com amparo no conjunto probatório - legítima defesa não evidenciada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Dari Alves Cordeiro
, em que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado pelo crime de homicídio simples.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Segundo emerge o caderno persecutório, o denunciado na data supradescrita, foi até o local dos fatos pela manhã, contudo, não encontrou, o denunciado na data supradescrita, foi até o local do fatos pela manhã, contudo, não encontrou a vítima e Viviane Cândido de Oliveira, ex-companheira do increpado, posto que os mesmos tinham se dirigido até a cidade de Araputanga-MT.

Extrai-se que o denunciado, posteriormente, retornou ao local, por volta das 19h00min, encontrando a vítima, juntamente com Viviane, ocasião em que chamou a mesma para conversarem.

Ressai que o ofendido chegou perto do indiciado para ver oque estava acontecendo, momento em que DARI, visando dar cabo à vida da vítima, sacou uma faca e desferiulhe 4 (quatro) facadas, sendo atingidas seu nariz, pescoço, tórax e abdômen.

Infere-se que Reginaldo, em razão da gravidade dos ferimentos, foi encaminhado e internado no Hospital Regional de Cáceres/MT, vindo a óbito, posteriormente, no dia 25 de novembro de 2005, devido ao choque hipovolêmico, anemia aguda, atelectasia pulmonar bilateral, hemotórax abundante a esquerda e derrame pericárdico (conforme exame necroscópico às fls. 13/16), decorrentes das facadas perpetradas pelo implicado. [...]” [ID 244937672].

O presente recurso de apelação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que condenou o apelante DARI ALVES CORDEIRO pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, não se encontra divorciada do conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, a
materialidade delitiva
restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exame de Lesão Corporal, Mapas Topográficos para Localização de Lesões e Exame Necroscópico (ID 244937673), os quais atestaram que a vítima Reginaldo de Souza veio a óbito em decorrência das lesões sofridas após ser atingida por
quatro facadas desferidas pelo apelante, que atingiram seu nariz, pescoço, tórax e abdômen.

No que tange à
autoria delitiva
, esta restou devidamente demonstrada pelo depoimento firme e coeso da testemunha presencial Viviane Cândida de Oliveira, ex-companheira do apelante, a qual relatou minuciosamente que, no dia dos fatos, o recorrente foi até sua residência, chamou-a para conversar e, quando a vítima Reginaldo se aproximou para ver o que estava acontecendo, DARI ALVES CORDEIRO sacou uma faca e desferiu os golpes que vitimaram o ofendido (ID 244940182). Vejamos:

“[...] QUE a depoente afirma que conviveu com o senhor “DARI ALVES CORDEIRO”por, aproximadamente, cinco anos, mas como a convivência não estava indo bem a depoente resolveu se separar do acusado porque o mesmo maltratava muito os dois filhos que depoente tem com outro homem, porém o DARI ALVES não queria se separar; QUE a depoente assevera que, após uns quinze a vinte dias que tinha separada do acusado, como estavam morando no sítio do Itamar e o REGINALDO foi morar e cuidar do mencionado sítio, ficaram juntos; Que a depoente afirma que uns oito dias após se separar do DARI ALVES, este ligou para a depoente e disseque era para ir buscar os meninos e quando a depoente disse que não iria buscar as crianças, o acusado disse que a depoente não iria ter sossego; QUE a depoente afirma que, no dia 07/11/05, de manhã, o indiciado foi até a casa da depoente, mas como a vítima e a depoente tinham ido para Araputanga não os encontraram,porém, no mesmo dia, por volta das 19:00 horas, novamente o indiciado voltou na casa da depoente e chamou a depoente e disse que queria falar com a VIVIANE e quando o REGINALDO chegou perto para ver o que estava acontecendo, DARI ALVES CORDEIRO sacou-se de uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, vindo a atingi-la no nariz, no pescoço, clavícula, abdome e costela; Que a depoente afirma que após a vítima ter sofrida as perfurações pelo corpo foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres e após vários dias de internamentonaquele hospital veio a óbito [...]” [Depoimento da testemunha Viviane Cândida de Oliveira - trecho extraído das contrarrazões de Recurso em Sentido Estrito do MP - ID 244940182].

Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos, os quais afirmaram que o apelante não aceitava o fim do relacionamento com Viviane e teria ido até a residência desta com esse intento, oportunidade em que cometeu o crime.

O Laudo de Exame de Necropsia atestou que a vítima foi alvejado por instrumento cortante que atingiu-lhe a região do nariz, pescoço, tóxax e abdômen, de sorte que a multiplicidade de golpes e a localização das lesões já revelam, demonstrando o
animus necandi
na conduta do apelante.

Nessa toada, diante das sólidas provas colhidas nos autos, que demonstram a materialidade e autoria delitiva, bem como afastam a tese de legítima defesa aventada pela defesa, o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas e debatidas em plenário, acolhendo a tese acusatória e condenando o réu pela prática de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal.

Deveras, o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando arbitrária e completamente divorciada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. ARE Nº 1.225.185-RG/MG; TEMA RG Nº 1.087: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, AINDA SOB ANÁLISE. SEGUNDA TURMA: PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.(HC 231024 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-01-2024

PUBLIC 31-01-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 162929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-08-2023

PUBLIC 02-08-2023)

Ademais, conforme o
Enunciado Criminal nº 13 dessa Corte de Justiça

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

Assim, no caso em tela, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas e debatidas em plenário, acolhendo a tese acusatória que se encontrava amplamente amparada no conjunto probatório produzido, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A propósito, o ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando à decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidosna instruçãoque autorizama cassação do julgamento.Unicamente,a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode serinvalidade.É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeisdos autos, ainda que não seja eventualmenteessa a melhor decisão...” (MIRABETE, JúlioFabbrini.Código de Processo PenalInterpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados “ex conscientia própria”, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por Dari Alves Cordeiro, mantendo-se incólume a condenação imposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025